Tribunal: TJSP
Processo: 1040207-24.2024.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame. 1. A parte embargante alega nulidade do acórdão por não ter sido atendido seu pedido de sustentação oral, após oposição à modalidade de julgamento virtual. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame. 1. A parte embargante alega nulidade do acórdão por não ter sido atendido seu pedido de sustentação oral, após oposição à modalidade de julgamento virtual. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, em razão da não realização de sustentação oral. III. Razões de Decidir. 3. Não se vislumbra omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, pois a parte embargante não apresentou o "pedido de destaque" conforme instrução em despacho, o que inviabilizou o conhecimento de sua oposição ao julgamento virtual, nos termos das resoluções normativas que regulamentam a matéria. IV. Dispositivo. 4. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer a omissão apontada, sem modificação do julgado embargado.
Tese de julgamento: 1. A ausência de pedido de destaque inviabiliza a oposição ao julgamento virtual.
Legislação Citada: TJSP, Resolução 984/2025. CNJ, Resolução 591/2024.